Tribunal: TJSP
Processo: 1039068-50.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1039068-50.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante ENOQUE SANTOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039068-50.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 31.349
2
Voto no 31.349
Embargos de Declaração no 1039068-50.2018.8.26.0602/50000
Embargante: ENOQUE SANTOS RODRIGUES
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
Atribuição de efeitos infringentes
Inadmissibilidade

Nítido propósito de rediscussão da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por ENOQUE SANTOS
RODRIGUES para sanar máculas no v. acórdão desta 17a Câmara de
Direito Público e, ainda, com o intuito de prequestionamento, em relação
à vedação da cumulação de benefícios.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando
contradições, suprindo omissões ou corrigindo erros materiais.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência
de nenhuma das referidas máculas, principalmente em relação ao ponto
questionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039068-50.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 31.349
3
A vedação ao recebimento cumulado do auxílio-acidente com
a aposentadoria encontra respaldo na jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, através de tese firmada em recurso
repetitivo e por súmula, como ressaltado pela Turma julgadora.
O entendimento firmado pela referida Egrégia Corte considera
a legislação prevista no momento da aposentadoria para verificar a
possibilidade de cumulação.
É nítido o propósito infringente.
O embargante pretende a renovação do julgamento, através da
modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja
mediante a reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a
correção na interpretação e aplicação do direito, o que é inadequado
nesta via processual.
A atribuição de efeitos infringentes, como sabido, é admitida
somente em casos excepcionais, aqui não configurados. Qualquer
inconformismo deverá ser manifestado através do recurso pertinente.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator